Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. CRIME DE RACISMO (ART. 20 DA LEI 7.716/1989). MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu impropriamente da prática do crime previsto no art. 20 da Lei no 7.716/1989, por reconhecida inimputabilidade (art. 26 do CP), aplicando-lhe medida de segurança consistente em internação psiquiátrica breve, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 3 (três) anos, além da fixação de indenização mínima por danos morais. A defesa pleiteia a substituição da internação por tratamento ambulatorial, alegando desproporcionalidade da medida, ausência de violência física e inexistência de risco concreto à coletividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível substituir a medida de segurança de internação psiquiátrica por tratamento ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida de segurança possui natureza preventiva e terapêutica, voltada à proteção social e à recuperação do inimputável, devendo ser aplicada com base na periculosidade do agente, nos termos do art. 97 do Código Penal.
4. O laudo pericial atestou quadro psicótico ativo, ausência de adesão ao tratamento farmacológico e periculosidade de alto grau caso não medicado, recomendando expressamente internação psiquiátrica breve.
5. A inexistência de agressão física não afasta a periculosidade evidenciada tecnicamente, tampouco autoriza a substituição automática por tratamento ambulatorial.
6. A internação mostra-se adequada e proporcional, diante da insuficiência do acompanhamento ambulatorial e do risco de reiteração decorrente da descontinuidade terapêutica.
7. Constatada a existência de erro material na sentença, a retificação, mesmo de ofício, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Correção de erro material, de ofício, da sentença.
Tese de julgamento: A substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial exige demonstração de ausência de periculosidade, não configurada quando o laudo pericial recomenda internação e identifica falta de adesão ao tratamento e risco elevado de reiteração.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.716/89, art. 20; Código Penal, arts. 26, 96 e 97; Código de Processo Penal, arts. 386, VI, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 829.113/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024. STJ, AgRg no HC 736.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023. TJDFT, Acórdão 1991454, 0702999-88.2020.8.07.0008, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025, DJe 06/05/2025; TJDFT, Acórdão 2088188, 0710487-22.2024.8.07.0019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05/02/2026, DJe: 19/02/2026.